Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722101-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANDO RALFI SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, rejeitou a alegação de nulidade da intimação realizada em nome de advogado diverso do que consta em requerimento expresso na petição inicial, por ter sido formulado após o trânsito em julgado da sentença que indeferiu a petição inicial. O agravante alega, em síntese, que 1) a nulidade de intimação é matéria de ordem pública e pode ser arguida por simples petição, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; 2) não há razoabilidade exigir-lhe repropor a ação finalizada, uma vez que se trata de embargos à execução cujo prazo já precluiu, o que geraria enorme prejuízo ao recorrente. Sem razão. Apesar das alegações expendidas pelo embargado/agravante, o presente agravo não pode ser conhecido, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais de cabimento do recurso (CPC 1.015 caput e parágrafo único). Nesse sentido: “(...) Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. (...)” (REsp 1682120/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 1/3/2019). (grifou-se) Assim, não cabe agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, rejeita requerimento de reconhecimento de nulidade da intimação formulado após o trânsito em julgado da sentença que indeferiu a petição inicial. Ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista que, tratando-se de autos eletrônicos, o processo sempre esteve com seu acesso disponível à parte agravante, a indicar que teve oportunidade de suscitar a nulidade da intimação tempestivamente, em preliminar de apelação, conforme disposto nos parágrafos 8o e 9o do artigo 272, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.” Como se verifica da norma acima transcrita, a exceção ao §8o é quando a parte está impossibilitada de acessar os autos (§ 9o), o que não é o caso dos autos. Nesse sentido decide o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: ‘A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido’. (...) 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. (...) 5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.” (REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019.) – grifei. Ainda sobre o tema, transcrevo julgado deste E. TJDFT: “(...) 1. Consoante o artigo 272, §§ 8o e 9o, do Código de Processo Civil, cabem às partes o dever de alegar os defeitos conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal. 2. Comprovada a ciência a respeito da sentença, deve o interessado arguir o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar (...).” (Acórdão 1430822, 07074269820208070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). “(...) 1. Conforme se depreende da leitura do artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, é dever de a parte arguir a nulidade da intimação em sede de preliminar do próprio ato em que lhe caiba praticar, sob pena de preclusão da pretensão de questionar a referida nulidade em Juízo. 2. Não se trata de mera formalidade processual, mas sim de uma consequência do Devido Processo Legal, na dimensão da Segurança Jurídica. 2.1 Inexistindo impugnação da nulidade em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, deve ser reconhecida a preclusão, conforme o artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1193517, 07069842620198070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Transcrevo doutrina de Elpídio Donizetti: “A parte prejudicada deve arguir a nulidade em capítulo específico do ato processual que deveria ter sido praticado, mas não o foi por vício na intimação. Não há, portanto, como o prejudicado arguir apenas a nulidade sem, ao mesmo tempo, já praticar o ato. Se, contudo, a prática imediata do ato for inviável, ‘a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça’ (§ 9a, parte final). Nessa última hipótese, o advogado deve indicar as razões pelas quais não há como praticar o ato processual sem o prévio acesso aos autos.” (DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed.– São Paulo: Atlas, 2017. p. 372). Por fim, como destacado pelo Juízo a quo, a alegação de nulidade da intimação foi suscitada pelo autor mais de seis meses após o trânsito em julgado da sentença sem que tenha sido interposto o recurso próprio, de modo que as discussões pretendidas pelo agravante estão acobertadas pela coisa julgada. Com essas premissas, diante do não cabimento do agravo de instrumento, da preclusão para arguir a nulidade da intimação e, ainda, da imutabilidade da coisa julgada, tenho como inviável a admissão do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator